Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE MOTORISTAS E USUÁRIOS DE TRANSPORTE. UBER. APONTAMENTO CRIMINAL DO MOTORISTA. DESATIVAÇÃO DA CONTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, conforme previsto nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.
2. Nos termos do contrato que vincula as partes, há expressa previsão sobre a possibilidade de rescisão, de imediato e sem prévio aviso, na hipótese de inobservância das obrigações assumidas pelo motorista parceiro.
3. A existência de apontamento criminal e as condutas reportadas são incompatíveis com os termos e condições de uso da plataforma, o que autoriza o contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.
4. Ante a ausência de conduta abusiva na desativação da conta do motorista, não prospera a pretensão de indenização por danos morais e lucros cessantes, haja vista que a apelada agiu dentro do exercício regular de seu direito.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.